Tribunal: TJBA
Processo: 8051926-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051926-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO SOUSA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANA MERCIA DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE COM DESCONTO E PARCELAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame
Agravo de instrumento interposto por J
Leandro Sousa Barbosa em face do Banco Master S/A
contra decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas processuais
e desconto de 90%
.

II – Questão em discussão
Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da justiça gratuita ou, alternativamente, o deferimento de maior parcelamento das custas.

III – Razões de decidir
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência judiciária aos necessitados, regulada atualmente pelos arts. 98 a 102 do CPC, cujo art. 99 prevê presunção relativa de insuficiência para pessoa natural. Entretanto, tal presunção pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental mínima da hipossuficiência. No caso,
os documentos comprovam indicam possibilidade
de arcar com as despesas, razão pela qual a decisão de origem, que concedeu isenção parcial de
9
0% e parcelamento do restante, mostra-se adequada e proporcional.

IV – Dispositivo e tese
Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que deferiu parcialmente a gratuidade da justiça, com desconto e parcelamento das custas. Tese: a presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando ausente comprovação documental mínima da alegada insuficiência.

Legislação relevante citada
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Lei 1.060/50 (revogada em parte). Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt no AREsp n. 2.635.967/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025, DJEN 21/2/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.